Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706374-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLEN ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLEN ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0701301-59.2020.8.07.0004, que conta com o seguinte teor: Inicialmente, registro que os sistemas cadastrais informatizados a disposição deste Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Com efeito, a parte executada, devidamente citada/intimada, quedou -se inerte ou ofereceu embargos/impugnação, sem que estes, contudo, tenha m recebido efeito suspensivo. Nesse cenário, primada pelo espírito do princípio da cooperação do art. 6o do NCPC, bem como, visando a efetividade do sistema de justiça, siga o feito conforme os termos a seguir: PESQUISA SISBAJUD A fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no Art. 835 do novo CPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Aguarde-se por eventuais respostas positivas. a) Sendo frutífera a pesquisa SISBAJUD, venham os autos conclusos. b) Contudo, caso a pesquisa de ativos financeiros reste infrutífera ou sejam encontrados valores de pequena monta, determino, desde já, o desbloqueio da indigitada importância. (...) PESQUISA RENAJUD Restando infrutífera a pesquisa SISBAJUD, proceda-se a consulta pelo sistema RENAJUD, com o fito de localizar registro de veículo(s) em nome da parte devedora. Sendo positiva a resposta, nos termos do §1o do art. 845 do NCPC, lavre-se termo de penhora do veículo individualizado. Intime-se o executado através do advogado constituído nos autos. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, nos termos do disposto no Art. 841, § 2o, do CPC. Efetivada a intimação do executado, intime-se o exequente para que esclareça se possui interesse na adjudicação do bem ou o envio à hasta pública. Em caso afirmativo, deverá apresentar documento comprobatório do preço médio do bem, para fins de avalia ção, nos termos do art. 871, IV do NCPC, bem co mo indicar a localização do veículo. Sem prejuízo, proceda -se à averbação da penhora do bem no sistema RENAJUD, nos termos do art. 837 do NCPC. Contudo, constatando-se ser(em) o(s) automóvel (eis) objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, ante a inviabilidade de penhora, via sistema RENAJUD, proceda-se a restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos do veículo. PESQUISA ERIDF Caso a consulta pelo sistema RENAJUD não encontre nenhum veículo em nome da(s) parte(s) executada(s), defiro desde já a consulta de bens imóveis através do sistema ERIDF. a) Sendo frutífera a pesquisa ERIDF, intime-se o(s) executado(s) a se manifestar(em). b) Sendo infrutífera, promova -se a pesquisa INFOJUD, nos termos a seguir. PESQUISA INFOJUD A quebra do sigilo fiscal, além de ser uma medida excepcional, que só deve ser deferida no exclusivo interesse da Justiça, exige, para a sua efetivação, comprovação de que o exeqüente esgotou todas as tentativas de obter informações sobre bens do executado, bem como que haja relevantes motivos a justificar tal medida. Assim, na hipótese das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF restarem infrutíferas, DEFIRO, desde já em caráter excepcional, a consulta, via INFOJUD, das três últimas declarações de renda da parte executada, as quais deverão ficar disponibilizadas nos autos apenas ao advogado da parte exequente. Advirto ao nobre patrono quanto a necessidade de se preservar o sigilo das informações. a) Vindo a resposta, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do resultado da pesquisa realizada por meio do sistema INFOJUD, que se encontra acondicionado em pasta própria no Cartório deste Juízo. b) Realizada a pesquisa INFOJUD e restando a medida infrutífera, venham os autos conclusos, para análise do feito, nos termos do art. 921, III do NCPC. O agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por considerar que já houve a constrição de valores suficientes para a quitação do crédito perseguido pelo ora recorrido. Afirma o recorrente que o juízo singular estaria “determinando penhoras variadas, arrestos, bloqueios em contas bancárias da Recorrente, num excesso de garantias sem precedentes, capazes de levar a Agravante á (sic) bancarrota, isso porque os débitos representam R$ 1.548.460,25, já depositados autos 0709248-04.2019, mas, o d. Juízo a quo continua a penhorar e bloquear valores da Agravante sem nenhum critério, data venia, beirando a irresponsabilidade”, daí porque considera o recorrente a existência de indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ademais, sustenta que o Juízo de origem estaria a reter injustificadamente o recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória n° 0709248-04.2019.8.07.0004, no bojo da qual está em discussão a quem, de fato, pertence o numerário aludido pelo recorrente. Ainda, julga necessária a reunião “de mais de 30 processos que envolvem e possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo objeto e mesmos pedidos”, tendo em vista a possibilidade de decisões conflitantes. Por fim, sustenta que a agravada pratica agiotagem e que sua conduta tenta levar a ora agravante à bancarrota, bem assim questiona os encargos abusivos de que se utiliza a recorrida no âmbito do processo de execução. Nestes termos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento dos autos de origem e a restituição do valor penhorado. No mérito, pede o provimento do agravo. Preparo no Id. 24159017. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando em princípio, presentes, os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não é caso, contudo, de deferir o pretendido efeito suspensivo. Em primeiro lugar porque, ao que observo, não há qualquer decisão suspendendo o curso do processo executivo, eis que o próprio agravante não afirma que seus embargos foram recebidos com efeito suspensivo. Logo, a realização de constrição patrimonial e, inclusive, atos expropriatórios são consequências naturais da fase processual satisfativa. Em segundo lugar, a tese do agravante, de que há valores depositados em outros autos que, supostamente, satisfariam o débito em execução, merece análise mais criteriosa, sobretudo acerca das implicações entre os feitos, mormente porque o próprio recorrente deixa a entender que, no processo em que realizados tais depósitos, ainda pende de acertamento judicial o efetivo titular dos valores ali depositados. Deste modo, não se trata de numerário que possa ser, desde logo, utilizado para a satisfação do direito do credor. Terceiro porque o presente recurso não é adequado a corrigir eventual error in procedendo do Juízo singular, quanto a suposta retenção indevida de recurso de apelação. O recorrente esclarece que o apelo foi interposto nos autos de ação declaratória, devendo o interessado, se o caso, apresentar sua irresignação contra decisão proferida naquele mesmo processo. Logo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão do efeito suspensivo. Quanto ao dano iminente, segundo observo, a decisão recorrida se limitou a determinar a penhora do numerário, não havendo, contudo, determinação de liberação imediata do numerário constrito. Ademais, em análise dos autos de origem, observo que o próprio agravante apresentou impugnação à penhora, de tal modo que ainda pende de análise pelo Juízo singular, decisão quanto ao levantamento ou não do numerário. Com tais fundamentos, Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora